Tribunal: TJES
Processo: 5017700-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Curso de Formação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017700-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROCURADOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: WANSLEY AMORIM ALOCHIO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PEDIDO DE VISTA

A SRª. JUÍZA DE DIREITO FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES:

Com a devida vênia ao Eminente Relator, solicitei vista dos autos para melhor análise da situação processual destes autos e ao analisar detidamente os detalhes que permeiam a ação, entendi por divergir dos termos do voto do Relator.

Em análise às preliminares suscitadas pela parte recorrente, verifico que houve a arguição de litispendência em razão do ajuizamento anterior da ação de nº 5017626-41.2021.8.08.0024, distribuído em 26/08/2021, que tramita atualmente na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, a qual possui as mesmas partes e mesmo objeto.

Observo que a parte recorrida, em suas contrarrazões, confirma o ajuizamento anterior da ação, porém esclarece que houve distribuição equivocada para a Vara da Auditoria Militar, razão pela qual pugnou pela desistência.

Pois bem.

Muito embora, a parte recorrida tenha pugnado pela desistência da ação tombada sob o nº 5017626-42.2021.8.08.0024, em análise aos autos, o que percebo é que houve declínio de competência e remessa dos autos para a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, tendo a ação prosseguido normalmente, inclusive com deferimento da tutela de urgência e apresentação de contestação pelo Estado.

Portanto, possui razão a recorrente ao arguir a preliminar de litispendência com relação à ação de nº 5017626-42.2021.8.08.0024 em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, pois foi onde se operou, primeiramente, a sua distribuição, sendo portanto aquele juízo prevento para apreciação da matéria, na forma do art. 58 do CPC.

Desse modo, evidenciada identidade das partes, causa de pedir e pedido, verifica-se a ocorrência da litispendência, razão pela qual voto no sentido de acolher a preliminar suscitada.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para ACOLHER A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA e JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

MEIRYELLE RIBEIRO LEITE RITTO

Juíza Leiga

Adoto na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

Juíza de Direito

VOTO VENCEDOR

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRADUAÇÃO 3º SARGENTO.

DESLIGAMENTO DO AUTOR DO CURSO DE SARGENTO PARA INCLUSÃO DE OUTRO MILITAR POR ORDEM JUDICIAL. PEDIDO AUTORAL DE REINCLUSÃO DO AUTOR NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS-CHS 2020 E ANULAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DOS ITENS 20.8.6 E 10.6 DA DIRETRIZ 002/2020 – DRP/PMES PARA SER PROMOVIDO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO. DESLIGAMENTO IRREGULAR. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA, EIS QUE SE TRATA DE PROCESSO SELETIVO INTERNO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA, POIS TRATAM-SE DE PROCESSOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A Diretriz nº 00/2020-DRP/PMES

que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2020 previu a hipótese de desligamento de militar aprovado para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial. Entretanto, tal diretriz é irregular, pois não tem legitimidade para estabelecer critérios de desligamento de militares, sendo esta derivada de lei.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.